Tribunal: TJDFT
Processo: 0719551-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
D E S P A C H O Recebido em plantão judicial de 2a instância em 1/8/2023, às 22:09. Compete ao Desembargador escalado para o plantão judicial em 2a instância apreciar medidas de inadiável urgência, cuja falta de excepcional apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito (artigo 4o da Portaria GPR 1.739, de 14 de julho de 2023, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Nesse sentido: PORTARIA GPR/TJDFT, n.o 1739 DE 14 DE JULHO DE 2023 (...) Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No plantão judicial de 2a instância, somente serão admitidas e apreciadas as medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense regular (artigo 4o, § 1o, da Portaria). Na espécie, cuida-se de recurso de agravo interno interposto em face da decisão monocrática proferida pelo Desembargador James Eduardo Oliveira que indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, recurso este que sustenta suspeição do Juízo a quo. Nesse sentido, a necessidade de exame pelo plantão judicial resta descaracterizada, não comportando o caso situação que configure imediato perecimento de direito que impeça o exame pelo juízo natural da causa, escolhido mediante a distribuição ordinária, para regular processamento do recurso. Logo, à evidência, a situação não se amolda a nenhuma das restritas e excepcionais hipóteses de apreciação no plantão judicial, devendo ser prestigiado o trâmite regular para apreciação do caso pelo juízo natural ordinário competente para o caso. Deixo de apreciar o arrazoado de ID 490603722 e determino a remessa dos autos, oportunamente, ao gabinete do Relator, juízo natural escolhido para o regular processamento do feito. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se.